Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005602-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (AGRAVANTE), INDIANARA LETICIA DE MORAES CRUZ - CPF: 054.788.901-11 (AGRAVADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. ERRO MÉDICO NO ÂMBITO DO SUS. TEMA 940/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por médico contra decisão que manteve sua inclusão no polo passivo de ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico, sob o fundamento de que sua atuação se deu no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o entendimento do Tema 940 do STF (RE 1.027.633) impõe a responsabilidade exclusiva do Estado ou da entidade prestadora de serviço público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o médico que atua em hospital conveniado ao SUS possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por suposto erro médico, à luz do Tema 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; e (
ii
) se a alegação de culpa grave ou dolo do agente afasta a aplicação da tese da ilegitimidade passiva direta.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633/SP), firmou a tese de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o autor do ato parte ilegítima para a ação direta, assegurado o direito de regresso.

4. A “dupla garantia” constitucional, fundamento do Tema 940 do STF, protege a vítima pela responsabilidade objetiva do Estado e preserva o agente público da litigiosidade direta, reservando a valoração de sua conduta (dolo ou culpa) para eventual ação regressiva.

5. A tese firmada pelo STF é abrangente e não comporta exceções quanto à natureza do ato (comissivo, omissivo, culposo ou doloso) para fins de determinação da legitimidade passiva na ação indenizatória proposta pela vítima contra o agente público.

6. O médico que atua no âmbito do SUS é considerado agente público para os fins do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, não devendo ser demandado diretamente na ação indenizatória, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial para aferir o erro médico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante e extinto o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"1. Conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público que atua no Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o médico, na qualidade de agente público, parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória direta, independentemente da alegação de dolo ou culpa. 2. A valoração da conduta do agente público (dolo ou culpa) é matéria a ser analisada exclusivamente em eventual ação regressiva proposta pela pessoa jurídica de direito público ou privado que venha a ser condenada."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.027.633/SP (Tema 940); TJMT, Apelação Cível nº 0001505-48.2011.8.11.0005; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50148701820248217000; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2013693-80.2024.8.26.0000; TJPR, Apelação Cível nº 00261309520138160019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ILTON JOSE SARAGIOTTO

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Erro Médico (Processo nº 1000154-37.2022.8.11.0005), ajuizada por INDIANARA LETICIA DE MORAES CRUZ em face do agr
a
vante,
que não analisou a
a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante, com fundamento no Tema 940-STF (RE 1.027.633)

O
agravante
aduz que a decisão se afigura equivocada ao mantê-lo no polo passivo da demanda, mesmo diante da tese de que sua atuação ocorreu no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, deveria ser aplicado o entendimento do Tema 940 do STF, que estabelece a responsabilidade exclusiva do Estado ou da entidade prestadora de serviço público em casos de atos praticados por agentes públicos no exercício da função.

Sustenta que, ao prestar serviços médicos em hospital conveniado ao SUS, atuou como
longa
manus

do Estado, devendo a responsabilidade civil recair sobre a Administração Pública e não sobre ele pessoalmente. Argumenta que a decisão recorrida violou entendimento firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual busca sua exclusão do polo passivo da ação.

A
ssim
, pugna
pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,

requer o provimento do recurso
“no sentido de reformar a de cisão recorrida para reconhecer a ilegitimidade de parte do agravante, em observância a te se pacificada pelo Supremo Tribunal de Federal (Tema 940-STF; RE 1027633)”
(Id.
270796378 - Pág. 13).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 272140877).

A agravada apresentou contrarrazões Id.
278207884
,
afirmando que a proteção conferida pelo Tema 940 do STF não se estende a situações
onde
há prova robusta de culpa grave ou dolo do agente público.

Sustenta que o agravante agiu com conduta incompatível com o dever de cuidado, realizando procedimentos inadequados que culminaram na morte de seu filho, o que configuraria erro médico grosseiro.

Argumenta que a aplicação automática do Tema 940 não se justifica,
pois,
a conduta gravíssima do agravante não estaria amparada pela dupla garantia, demandando a apuração de sua responsabilidade pessoal. Além disso, defende a necessidade da produção de prova pericial, que seria comprometida pela exclusão do agravante do polo passivo neste momento processual.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na aplicação do Tema 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à hipótese de alegado erro médico praticado por profissional que atua em hospital conveniado ao SUS, e sua consequente ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o regime da Repercussão Geral (Tema 940), ao apreciar o RE 1.027.633/SP, firmou
a seguinte tese:
"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Conforme expressamente consignado no voto do Eminente Relator, Ministro Marco Aurélio,
"À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público [...]"
.

O fundamento dessa orientação radica na "dupla garantia" constitucional: a proteção da vítima pela responsabilidade objetiva do Estado e a preservação do agente público, que, ao manifestar a vontade da Administração, deve ter sua atuação resguardada da litigiosidade direta, evitando-se inibições no desempenho de suas funções. A possibilidade de responsabilização do agente se dá via ação regressiva do ente estatal.

Da leitura atenta do julgado, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal não estabeleceu exceções à regra da ilegitimidade passiva do agente público para a ação indenizatória direta, mesmo em face de alegações de dolo ou culpa grave. A valoração da conduta do agente (dolo ou culpa) é reservada, portanto, para a eventual ação regressiva a ser proposta pela pessoa jurídica de direito público ou privado que vier a ser condenada.

Transcrevo trecho do brilhante aresto:

“[...]
"A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente
público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da
responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça
social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é
sujeito poderoso
, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se
em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva
estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se
que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta
a
vontade
da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade
de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no
desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade
administrativa e o interesse público.

À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher
contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser
proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito
privado prestadora de serviço público
[...]

Percebam que esse entendimento não inviabiliza a possibilidade de
denunciação à lide em ações nas quais a Administração Pública é
demandada por dano causado por agente. O deferimento da referida
intervenção não modificará a posição do autor da demanda. Apenas ao
Estado cumprirá demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do preposto,
facilitando pretensão regressiva. Haverá duas relações processuais
distintas: entre a vítima do dano e o Estado; e entre o Estado e o agente
público denunciado. Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira
(apelação cível nº 8.995, publicada no Diário da Justiça de 17 de outubro
de 1979)"

No caso em análise, o agravante é médico e atuou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o que o qualifica como agente público para os fins do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Embora a ação verse sobre suposto erro médico, a tese de Repercussão Geral é clara e abrangente, não comportando distinções quanto à natureza do ato (comissivo ou omissivo, culposo ou doloso) para fins de determinação da legitimidade passiva na ação indenizatória proposta pela vítima.

Assim, a Ação Indenizatória por Danos Morais Decorrente de Erro Médico deveria ter sido ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público (o Estado ou o município, se for o caso) ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (o hospital conveniado ao SUS), e não diretamente contra o médico agravante. A eventual necessidade de produção de prova pericial para aferir a ocorrência de erro médico e a culpa do profissional não altera o polo passivo da demanda, podendo tal prova ser requerida e produzida nos autos da ação contra o ente legitimado.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6º. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do
eg
. Superior Tribunal Federal
da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. ”
.

"os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.)

É assente perante o STJ que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social" e, consequentemente, "a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” (
AgInt
no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 20/11/2019.)

Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição
sócio-econômica
das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto.
(TJMT, 0001505-48.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023 -
grifei
)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Não sendo apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar a decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E TEMA 940/STF. O médico que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde reveste-se na condição de agente público, não podendo ser acionado diretamente pela parte lesada. Conforme regime de responsabilidade civil do art. 37, § 6º da Constituição Federal, este profissional somente responde de forma regressiva. Mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do médico corréu. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(
TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 50148701820248217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-04-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ERRO MÉDICO. Pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que, em saneamento do processo, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" suscitada pelas agravantes, médicas, com o objetivo de excluí-las do polo passivo de ação indenizatória por dano moral fundada em erro
médico.
Entendimento consolidado pelo C. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do RE 1.027.633/SP, Tema 940, segundo o qual: "A teor do disposto no
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a qualquer tempo, pelo magistrado em contraponto à admissibilidade do recurso (art. 1.015, VII,
CPC .
Decisão interlocutória, ademais, desfundamentada a teor do disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Recurso provido para extinguir-se o feito, sem resolução do mérito, com relação às agravantes,"
ex

vi"do
art. 485, VI, CPC.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013693-80.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 25/03/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELANTE QUE DECLINOU AS RAZÕES PELAS QUAIS REPUTA COMPORTE SUA PRETENSÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES AFASTADA. 2.
ILEGITIMIDADE DO MÉDICO, SEGUNDO REQUERIDO, RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 940 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.027 .633/SP), CUJA TESE FOI FIRMADA SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, DE EFEITO VINCULANTE (ART. 927 DO CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE (ART. 485, VI, CPC
).

3. ATENDIMENTO INSUFICIENTE. TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO. PACIENTE LIBERADA PREMATURAMENTE DA OBSERVAÇÃO, SEM QUALQUER RECOMENDAÇÃO OU ORIENTAÇÃO POR
ESCRITO.
COMPLICAÇÕES QUE SURGIRAM APÓS O RETORNO PARA CASA, RESULTANDO NO FALECIMENTO DA VÍTIMA. OPORTUNIDADE DE SALVAR A VIDA PERDIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTABELECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL AO SOFRIMENTO DA MÃE E IRMÃ DA PACIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO.
(TJ-PR 00261309520138160019 Ponta Grossa, Relator.: substituta
elizabeth
de
fatima
nogueira
calmon
de passos, Data de Julgamento: 23/09/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

A manutenção do agravante no polo passivo contraria diretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ferindo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência, pilares do sistema de precedentes.

Feitas essas considerações, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido/agravante
. Em consequência, declaro extinto o feito
se
m resolução de mérito, nos termos do artigo 48
5
, inciso
V
I
, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a parte autora com pagamento de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §2º, Código de Processo Civil. Observando-se a gratuidade de justiça concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025